Tribunal: TJDFT
Processo: 0726388-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726388-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO DO TERRITORIO E HABITACAO DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA D E S P A C H O Renove-se a intimação da Associação de Moradores do Condomínio Residencial Jardim Vitória, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da manifestação de ID 15975089. Após, imediatamente conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator